Tribunal: TJSP
Processo: 2194275-80.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – INADMISSIBILIDADE.
1. A legitimidade dos sindicatos para representação em juízo de determinada categoria ou da coletividade depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – INADMISSIBILIDADE.
1. A legitimidade dos sindicatos para representação em juízo de determinada categoria ou da coletividade depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes do STF e desta Corte. Sindicato autor que não tem registro no Ministério do Trabalho. Inadmissibilidade de figurar como autor de ação direta.
2. Para a caracterização da legitimidade ativa das entidades sindicais e de classe nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a jurisprudência do STF e deste Órgão Especial exige que a entidade represente toda a categoria atingida, e não apenas fração dela. Sindicato autor que não representa todos os servidores do quadro da Secretaria Municipal de Educação, mas apenas os trabalhadores nas unidades de educação infantil. Ilegitimidade ativa ad causam. Processo extinto, sem resolução de mérito.